Tribunal: TJDFT
Processo: 0712495-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a ocorrência de abuso de personalidade como justificativa para a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária.
2. A aplicabilidade da denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). 2.1. Além disso, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser admitida de modo excepcional. 2.2. O Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa linha de raciocínio e esclarece que “nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial)”.
3. No caso concreto os elementos probatórios produzidos revelam o abuso de personalidade pela sociedade devedora, ficando assim justificada a pretendida desconsideração da personalidade jurídica.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.